Tribunal: STJ
Processo: 0008918-08.2022.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825684 - MG (2024/0477761-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANDRADE BRAGA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO VITOR JULIATI JUNIOR
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
INTERES.
: TAINAN JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação adequada aos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos
de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos de mérito do recurso especial.
4. A parte recorrente descumpriu o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, ao não atacar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53055094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 5126f204-8b66-43e8-a3f2-e13c7cf9918c

5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por descumprimento do ônus de
dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.759.020/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg nos
26/2/2025,
5/3/2025;
EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.088.452/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53055094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 5126f204-8b66-43e8-a3f2-e13c7cf9918c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825684 - MG (2024/0477761-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANDRADE BRAGA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO VITOR JULIATI JUNIOR
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
INTERES.
: TAINAN JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação adequada aos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos
de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos de mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53055090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:13
Código de Controle do Documento: a71373ce-de40-48d5-90c5-e715ba8fe3c4

4. A parte recorrente descumpriu o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, ao não atacar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por descumprimento do ônus de
dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.759.020/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg nos
26/2/2025,
5/3/2025;
EDcl no
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
REsp n. 2.088.452/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE ANDRADE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
BRAGA

2264-2266).
A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida, ao não conhecer do
agravo em recurso especial, deixou de reconhecer o efetivo combate à incidência das
Súmulas n. 7, STJ, e 284, STF, e de observar que houve impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade, especialmente quanto às teses de ilicitude das provas
por invasão domiciliar e de fundamentação inidônea do decreto condenatório.
Sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso
policial em imóvel rural sem mandado e sem consentimento válido, apoiando-se no
Informativo 687 do STJ e no Tema 280 de repercussão geral do STF, bem como no
o,
art. 5
inciso XI, da Constituição, afirmando que não houve justa causa previamente demonstrada
nem documentação do consentimento, o que imporia o reconhecimento da ilicitude e a
absolvição (fls. 2308-2313).
Documento eletrônico VDA53055090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:13
Código de Controle do Documento: a71373ce-de40-48d5-90c5-e715ba8fe3c4

No mérito, afirma ofensa aos arts. 156 e 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, por entender que a condenação se lastreou em depoimentos policiais isolados e em
suposições, sem prova judicializada suficiente de qualquer das condutas do
caput,
art. 33,
da
o que demandaria apenas revaloração jurídica da fundamentação
Lei n. 11.343/2006,
das instâncias ordinárias, e não reexame do conjunto probatório (fls. 2314-2329).
Argumenta que, no agravo em recurso especial, demonstrou de forma clara que
a análise das teses recursais não exigia incursão indevida na prova, mas apenas a avaliação
da adequação dos critérios decisórios utilizados pela Corte local, à luz dos parâmetros
fixados pelo STJ e STF para controle da legalidade do ingresso domiciliar e para a
suficiência da fundamentação condenatóriA.
Pede, portanto, o provimento deste agravo regimental, para que seja
reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com eventual
retratação e reconhecimento da nulidade das provas por invasão de domicílio e, no mérito,
a absolvição pelo
caput, da
subsidiariamente, requer a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
submissão do recurso à apreciação do colegiado e a redução da pena fixada (fls. 2304-
2330).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante apenas repetiu os argumentos de
mérito de peças processuais anteriormente protocoladas, sem dialogar com os fundamentos
da decisão agravada ou combatê-los minimamente.
O agravo regimental é, na verdade, apenas uma repetição do recurso especial e
do agravo em recurso especial, não conhecido por incidência da Súmulas n. 7, STJ e 284,
STF, nada dizendo de concreto sobre os fundamentos da decisão monocrática proferida por
este relator (fls. 2258-2260).
Com efeito, o agravo regimental não evidencia que o agravo em recurso especial
tenha realizado o devido cotejo entre os fatos incontroversos contidos no acórdão e as teses
recursais, de modo a demonstrar que para o acolhimento pretensão defensiva seria
dispensável o reexame de fatos e provas, impugnando, assim, especificamente, a incidência
da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA53055090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:13
Código de Controle do Documento: a71373ce-de40-48d5-90c5-e715ba8fe3c4

Igualmente, sequer um parágrafo do regimental e do agravo do
do
art. 1.042,
CPC, foi destinado a evidenciar que o recurso especial realizou, de forma clara e objetiva a
individualização dos dispositivos de Lei Federal violados e das razões de afronta.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado esses fundamentos da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que
art. 1.021,
impede o conhecimento do agravo regimental.
A propósito:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRETENSÃO
DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AS RAZÕES DE INADMISSÃO AO
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE A DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
9. A repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem
o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão
agravada, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em razão da
violação ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, os agravantes
reiteraram razões já apresentadas em recursos anteriores, sem enfrentar os
fundamentos específicos que levaram ao não conhecimento do agravo em
recurso especial, o que torna inviável a reforma da decisão impugnada.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que não são suficientes alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.759.020/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

"AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c com o
o do CPP,
art. 1.021,
art. 3
Documento eletrônico VDA53055090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:13
Código de Controle do Documento: a71373ce-de40-48d5-90c5-e715ba8fe3c4

e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
Súmula n. 182/STJ,
exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os
fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do subsequente
agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da decisão ora
agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.088.452/RS,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
23/8/2024.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53055090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:13
Código de Controle do Documento: a71373ce-de40-48d5-90c5-e715ba8fe3c4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0477761-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.825.684 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00089180820228130382 10000232228825000 10000232228825001
10000232228825002 10000232228825003 10000232228825004
10000232228825005 10000232228825006 10000232228825007
10000232228825008 10000232228825009 10000232228825010
10000232228825011 89180820228130382
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO VITOR JULIATI JUNIOR
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANDRADE BRAGA
AGRAVANTE
: TAINAN JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GABRIEL MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: WANTUIR ROSA DE SOUZA
CORRÉU
: PAULA ANANIAS DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE ANDRADE BRAGA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO VITOR JULIATI JUNIOR
INTERES.
: TAINAN JOSE DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADA
: JOSILAINE DE SOUZA ABREU CAMPOS - MG104697
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224548532050<452119@
2024/0477761-4 - AREsp 2825684 Petição : 2025/0073590-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:45:58
Código de Controle do Documento: 124F63A1-93C5-46D1-BEFD-092951A989F4